Tribunal: CARF
Processo: 10120.722299/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722299/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ALCANTARA MOURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE.
REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DÉBITO..
Regularização de pendência impeditiva efetuada após os prazos estabelecidos
pela Resolução CGSN no 4/2007, não tem o condão de validar a opção do
contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL, já que, via de regra, a inclusão
retroativa no sistema tributária simplificado não pode ser deferida por falta de
autorização expressa na legislação tributária a que a atividade administrativa
está vinculada de forma obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao RecursoVoluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-51.644, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve o indeferimento de sua opção pelo SIMPLES Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722299/2012-96
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722299/2012-96

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123/2006 (fl. 4).
Cientificada em 15/02/2012 (fl. 4), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 07/03/2012 (fl. 2), a contribuinte alega, em síntese, que todos os seus
débitos estariam parcelados no prazo regulamentar.
Junta documentos e requer inclusão no Simples.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012 Ementa:
SIMPLES NACIONAL DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE INGRESSO
NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese,
que:

É o relatório.

Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722299/2012-96

Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente solicitou opção pelo simples Nacional em
janeiro/2012 e sua solicitação foi indeferida por débitos de natureza previdenciária (E-fls. 4):
Lista de Débitos
1)Débito: 39932743-6
2)Débito: 39932744-4
3)Débito: 39932747-9
4)Débito: 39932748-7
5)Débito: 40038026-9
6)Débito: 40038027-7
Ocorre que, em sede de recuso voluntário, a Recorrente alega que efetuou o
parcelamento dos débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional tempestivamente
ao contrário do decidido pelo acórdão de piso e, que por isso, faria jus à inclusão retroativa no
regime diferenciado de tributação.
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722299/2012-96

condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 94/2011).
Pois, bem! De acordo com o constante nos autos, a data de registro do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é 15/02/2012 (fls. 04). Assim, o prazo final para
regularização de pendências impeditivas para ingresso no Simples Nacional, para o exercício de
2012, foi no dia 31/01/2012, nos termos da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época, cujo
art. 6o segue transcrito:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
A DRF de origem apresenta tela de sistema da RFB à folha 32 e informa em
despacho às e-fls. 35 que os débitos previdenciários motivadores do indeferimento da opção
foram objeto de parcelamento em 08/02/2012.
Portanto, em que pese ter havido o parcelamento dos débitos que ensejaram o
indeferimento da opção da Recorrente ao SIMPLES Nacional, tal regularização deu-se, em
08/02/2012, ou seja, após o vencimento do o prazo previsto no art. 6o, § 2o, I da Resolução
mencionada que seria na data de dia 31/01/2012.
Assim, pelo decurso do prazo é certo concluir que tal regularização deu-se após o
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art.
31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alínea “d”, inciso II do art. 3o, da
Resolução CGSN no 15/2007).
Tal não tem o condão de regularizar a situação do contribuinte pelo SIMPLES
Nacional e tornar sem efeitos, com data retroativa, o indeferimento da opção pelo do regime
simplificado de tributação, como pleiteou a Recorrente. Por essa razão, não há razão para a
reforma do acórdão de piso.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722299/2012-96

Irretocável, portanto, a decisão da DRJ cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital